Tribunal: TJMT
Processo: 1044094-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044094-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VILMAR JOSÉ CAMILOTI - CPF: 370.374.209-72 (APELADO), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI - CPF: 040.903.741-97 (APELADO), F. B. C. - CPF: 040.823.171-80 (APELADO), JANETE BREZOLIN - CPF: 592.100.100-78 (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ELIANE PIRES LUTTERBACH - CPF: 041.051.447-07 (ADVOGADO), RENI SALETE CAMILOTI JUNQUEIRA (APELANTE), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (APELANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.599.101-44 (APELANTE), CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI - CPF: 040.903.741-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE BREZOLIN - CPF: 592.100.100-78 (TERCEIRO INTERESSADO), F. B. C. - CPF: 040.823.171-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE BREZOLIN - CPF: 592.100.100-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, condenando a seguradora ao pagamento das apólices contratadas pelo segurado falecido, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade dos herdeiros para pleitear a indenização securitária, à caracterização do dano moral em virtude da recusa injustificada da seguradora e à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O espólio e os herdeiros possuem legitimidade para requerer o pagamento da indenização securitária, uma vez que são os beneficiários legais do segurado falecido.

4. A recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, mesmo diante da comprovação documental da inexistência de dúvidas sobre os beneficiários, configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais, consoante a jurisprudência do STJ.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do CPC/2015, e não sobre o valor global da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. Os herdeiros do segurado possuem legitimidade para pleitear a indenização securitária. 2. A recusa indevida de pagamento de seguro de vida caracteriza dano moral. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/08/2023; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Generali Brasil Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento da totalidade das apólices aos herdeiros legítimos, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Houve ainda a determinação do levantamento imediato de 25% (vinte e cinco por cento) do valor depositado judicialmente à herdeira Caroline Brezolin Camiloti (id. 270352933, págs. 01/24).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito, na medida que havia dúvida razoável, quanto ao correto beneficiário do seguro.

Defende a impossibilidade de os herdeiros pleitearem o pagamento da indenização securitária, já que não são segurados e que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao terceiro prejudicado ajuizar ação direta contra a seguradora, sem a participação do segurado.

Afirma que deve ser aplicada a Súmula n. 529, do STJ, segundo a qual, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente contra a seguradora do suposto causador do dano.

Por fim, questiona a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, alegando que, nos termos do artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil, os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor global da ação.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 270352951, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Generali Brasil Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Consta dos autos que o espólio de Vilmar José Camiloti, representado pelos herdeiros, Caroline Brezolin Camiloti e Francisco Brezolin Camiloti, propôs Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais, contra a seguradora Generali Brasil Seguros S.A. e Getúlio Seguros, alegando que, em razão do falecimento do segurado, Vilmar José Camiloti, em 28/07/2018, tem direito ao recebimento dos valores referentes às apólices de seguro de vida, APP-Morte e Funeral Superluxo (Apólices MQC462408 e MA 462410).

Salientou, na inicial, que os herdeiros cumpriram todas as exigências documentais impostas pela seguradora Requerida, incluindo o envio de documentação por e-mail e Correios, porém recusou o pagamento, alegando a necessidade de apresentação de certidão de união estável de Francisca Alda Ferreira de Lima, que se apresentou como companheira do falecido.

Sustentou que os herdeiros contestam a alegação de que seu genitor vivia em união estável, bem assim que a negativa do pagamento é indevida e, ao final, requereu a procedência do pedido, com a condenação das Requeridas ao pagamento das apólices e de indenização por danos morais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Outrossim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI e FRANCISCO BREZOLIN CAMILOTI
na AÇÃO CÍVEL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PJE no 1044094-46.2019.8.11.0041) para:

I) CONDENAR a Requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento da totalidade das apólices contratadas pelo segurado falecido VILMAR JOSE CAMILOTI aos Autores CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI e FRANCISCO BREZOLIN CAMILOTI,
cujo montante já foi integralmente depositado nos autos no 1031993-06.2021.8.11.0041.

II) CONDENAR a Requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a prolação desta sentença, vide Súmula no 362/STJ.

III) CONDENAR a Requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor causa, nos termos do art. 85, §2, do CPC/15.

IV) DETERMINAR o imediato levantamento
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor depositado nos Autos no 1031993-06.2021.8.11.0041 à Autora CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI, por se tratar de valor incontroverso.

(Sic).

A Generali Brasil Seguros S/A opôs Embargos de Declaração (id. 270352935, págs. 01/02) que foram rejeitados. Veja-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida pelos seus próprios e suficientes fundamentos. (Sic).

Contra essas decisões, a Generali Brasil Seguros S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A empresa Recorrente defende a
impossibilidade de os herdeiros pleitearem o pagamento da indenização securitária, já que não são segurados e, conforme entendimento jurisprudencial, não cabe ao terceiro prejudicado ajuizar ação direta contra a seguradora, sem a participação do segurado.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que a tese não merece acolhimento, porque, no caso, a ação não fora proposta por terceiro prejudicado, mas pelo Espólio do segurado, representado por seus herdeiros.

Dessa forma, é certo que, na espécie, não se aplica o enunciado da Súmula n. 529, do STJ, porque é manifesta a legitimidade dos herdeiros da parte segurada pleitear o pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor.

Da mesma forma, revela-se descabida a tese de que não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que ficou demonstrado por meios de provas robustas que os herdeiros do segurado requereram o pagamento administrativo da indenização securitária, no percentual incontroverso, qual seja, 50% (cinquenta por cento), em vista de serem os únicos filhos e a Recorrente, indevidamente, negou o pedido.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida de pagamento da indenização securitária configura dano moral e não mero aborrecimento. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n . 182 do STJ.
2. A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.
3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). (Negritei).

Registro que, diferentemente do sustentado pela Apelante, houve a prática do ato ilícito, uma vez que estava na posse de todos os documentos que comprovavam que os Recorridos eram os únicos filhos do segurado e, portanto, não havia motivo para não realizar o pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das apólices.

Não havia dúvidas a quem pagar! Pelo contrário, a prova documental comprova que os Apelados apresentaram todos os documentos exigidos pela seguradora Recorrente para receberem o que de direito.

Por fim, no que se refere aos
honorários advocatícios, tenho que assiste razão à Apelante, porque o Juízo singular fixou-os com base no valor da causa, quando deveria ser de acordo com o da condenação.

Com efeito, o artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil, é expresso que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Aliás, o STJ decidiu que a verba honorária deve ser arbitrada, em regra, sobre o valor da condenação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor
:
(I)
da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019). (Destaquei).

Por tais considerações, entendo que o Recurso comporta parcial provimento, para estabelecer que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Generali Brasil Seguros S/A, tão somente para estabelecer o valor da condenação como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025